Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729291-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALTACY DA GUIA MORAES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS O paciente foi preso em flagrante, em 2.9.22, pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 - descumprimento de medidas protetivas de urgência. O paciente, narra o auto de prisão em flagrante, na vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira, com quem conviveu por aproximadamente 25 anos, entrou na residência dela enquanto trabalhava e lá permaneceu até a chegada dos policiais (ID 38929397, p. 3). Na audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada em R$ 1.200,00 (ID 38929397, p. 48). Alega a Defensoria Pública que o paciente não tem condições de pagar a fiança. A manutenção da prisão, além de ofender o princípio da proporcionalidade, configura constrangimento ilegal. Pede seja assegurado ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, dispensado o pagamento da fiança. O paciente, que tem 47 anos de idade, não declarou às autoridades policiais se tem emprego ou alguma fonte de renda (ID 38929397, p. 19). A tomar pelo fato de que o paciente é patrocinado pela Defensoria Pública, presume-se não ter meios de pagar o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). O paciente é primário. Medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima por ter o paciente, em tese, ameaçado incendiar a casa onde a vítima reside com filhas do casal. Todavia, não há relatos de violência física cometida pelo paciente contra a vítima. Sem condições de pagar o valor da fiança, o paciente continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança, consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, é viável a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Ordem concedida”. (Acórdão 1205529, 07172056820198070000, Relator: Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 9/10/2019.) “(...) 1. Presentes os indícios de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, não há proporcionalidade em mantê-lo cautelarmente segregado exclusivamente em virtude do não pagamento da cautela, máxime quando há o expresso reconhecimento de que a prisão é desnecessária diante de suas condições pessoais favoráveis. 2. Ordem concedida”. (Acórdão 1150128, 07217849320188070000, Relator: Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019.). Defiro a liminar e dispenso o paciente da fiança, para que seja colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória, devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade (ID 38929397, p. 49). Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES